Tribunal: TJSP
Processo: 0166229-43.2006.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ção de vencimentos. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 565.089/SP (tema 19) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Ajustamento dessa última decisão que se impõe, portanto.

(TJSP; Embargos Infringentes 0166229-43.2006.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6.VARA; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 16/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/12/2020

Data de publicação:

16/02/2021

Outros números:

166229432006826000050000

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de complementação de vencimentos. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 565.089/SP (tema 19) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara.

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de complementação de vencimentos. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 565.089/SP (tema 19) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Ajustamento dessa última decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000098481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0166229-43.2006.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados SILVANA
MARTINIANO CORREIA, INES APARECIDA GRAJANIN DE SOUZA,
JUSSARA APARECIDA ZEGOBIA, MARCIA CRISTINA MOTTA MARTINS,
MARIA ROSA CARDOSO MAIA NAVARRO, MANOEL JOAO DO
NASCIMENTO, MARIA CECILIA TRINDADE BATISTAO, MARIA NEIDE
ROTA NAGANO, BERNADETE SANTOS COSTA BARREIROS, MARLENE
COSTA LIMA, LUCINEA GERVAZONI DE CARVALHO, ELICIA CORREIA
LIMA DE SOUZA, SONIA MARIA DO NASCIMENTO, TERCIO CANZIANI,
SONIA CLARA RABELO CERAVOLO, IVANILDE GREGHI, CREMILDA
APARECIDA SENGER FERREIRA, ANA LUCIA APARECIDA FERREIRA,
MARIA ELIZABETH FAVARETTO MARTINEZ, MARLUCE SANT ANA DE
AGUIAR, ELAINE REGINA MANTOVANI CALDERAN, YANARA JARDIM
ARCE ROTTA, DIRCEMA CESAR, DIRCE SILVA VILLAR, TANIA
ANGELICA SOARES MARTINS, ALVINA GONÇALVES REDONDO ROTTA,
MARIA ELIZABETH DRAGUETA TROMBETA, MARIA AUGUSTA FRANCO
BRANCO, ANA DA NATIVIDADE DE CASTRO AGUIAR MUNHOZ e
IZABEL CRISTINA DA SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Voto readequado, V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS, JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0166229-43.2006.8.26.0000/50000 -Voto no 33.491
2
Embargos Infringentes no 0166229-43.2006.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargdos: Silvana Martiniano Correia, Ines Aparecida Grajanin de Souza,
Jussara Aparecida Zegobia, Marcia Cristina Motta Martins, Maria Rosa
Cardoso Maia Navarro, Manoel Joao do Nascimento, Maria Cecilia Trindade
Batistao, Maria Neide Rota Nagano, Bernadete Santos Costa Barreiros,
Marlene Costa Lima, Lucinea Gervazoni de Carvalho, Elicia Correia Lima de
Souza, Sonia Maria do Nascimento, Tercio Canziani, Sonia Clara Rabelo
Ceravolo, Ivanilde Greghi, Cremilda Aparecida Senger Ferreira, Ana Lucia
Aparecida Ferreira, Maria Elizabeth Favaretto Martinez, Marluce Sant Ana de
Aguiar, Elaine Regina Mantovani Calderan, Yanara Jardim Arce Rotta,
Dircema Cesar, Dirce Silva Villar, Tania Angelica Soares Martins, Alvina
Gonçalves Redondo Rotta, Maria Elizabeth Dragueta Trombeta, Maria
Augusta Franco Branco, Ana da Natividade de Castro Aguiar Munhoz e Izabel
Cristina da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 33.491
EMENTA:
Recursos especial e extraordinário
decorrentes de apelação. Ação com
escopo
de
complementação
de
vencimentos. Julgamento do mérito
do Recurso Especial 1.492.221/PR
(tema 905) pelo Superior Tribunal
de
Justiça
e
do
Recurso
Extraordinário
565.089/SP
(tema
19) pelo Supremo Tribunal Federal.
Contrariedade
a
envolver
o
posicionamento dessas Cortes e o
referente ao acórdão proferido por
esta Câmara. Ajustamento dessa última decisão que se impõe, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Yanara
Jardim
Arce
Mota
e
outras
pessoas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0166229-43.2006.8.26.0000/50000 -Voto no 33.491
3
identificadas nos autos (folhas387 a 421) à
respeitável sentença (folhas 377 a 380) pela
qual julgado improcedente o pedido formulado
pelos autores a fim de que condenada a ré ao
pagamento de complementação de vencimentos.
Dado provimento ao apelo (folhas
496
a
502),
houvera
oposição
de
embargos
infringentes (folhas 509 a 526) pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, os quais
rejeitados (folhas 564 a 572).
Sobreviera interposição de recurso
extraordinário (folhas 575 a 594) e recurso
especial (folhas 606 a 625) pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo. Porém, antes do exame de
admissibilidade dessa irresignação, verificara-
se
deliberação
do
eminente
desembargador
Presidente da Seção de Direito Público (folhas
722 a 725) para o encaminhamento dos autos a
esta Câmara a fim de que apreciado esse acórdão
recorrido em conformidade ao julgamento dos
recurso especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo
Superior Tribunal de Justiça, bem como ao do
recurso extraordinário 565.089/SP (tema 19) pelo
Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0166229-43.2006.8.26.0000/50000 -Voto no 33.491
4
Impõe-se
a
readequação
desse
respeitável acórdão da Câmara.
A propósito, desse aresto recorrido
(folhas 496 a 502) constou, dentre o mais, o
seguinte:
“(...) O comando constitucional, em
sua concretude dispõe que o servidor público tem
direito à revisão anual de seus vencimentos (...)O
Poder Executivo teve sua “mora debitoris” decretada
por
comando
judicial
expresso,
mas
nenhuma
consequência prática adveio desse fato. Considera-se
que tal situação coloca em posição difícil o próprio
Poder Judiciário, cuja credibilidade fica ao sabor
da vontade política do Chefe do Executivo Estadual.
(...) Assim, torna-se evidente, que resulta de tudo
isto o dever de indenizar(...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível à tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do recurso extraordinário
565.089/SP (tema 19) que tem o seguinte teor:
“O não encaminhamento de projeto de
lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores
previsto no inciso X do art. 37 da CF/1998, não gera
direito subjetivo a indenização. Deve o Poder
Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma
fundamentada, acerca das razões pelas quais não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0166229-43.2006.8.26.0000/50000 -Voto no 33.491
5
propôs a revisão (...).”
Com efeito, nos termos do decidido
pela Suprema Corte, não se reconhece direito de
indenização aos apelantes. É que a revisão anual
da remuneração é atribuição reservada ao Poder
Executivo
e,
assim,
incabível,
por
via
transversa, a recomposição de vencimentos pelo
Poder Judiciário.
Por outro lado, também é de rigor a
adequação dessa decisão recorrida em relação a
correção monetária e juros moratórios.
É
que,
do
respeitável
acórdão
proferido por esta Câmara, se extrai o seguinte
(folhas 496 a 502):
“(...) aplicando-se o índice apurado
pelo
INPC
que
melhor
reflete
a
inflação,
cumulativamente, sem prejuízo da incidência da
correção monetária até a data do completo pagamento.
Aplicar-se-á a regra do art. 90 do CPC. Juros
moratórios, no percentual de 0,5% a partir da
citação (...)”.
Todavia, esse decisum não se revela
compatível com a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
especial 1.492.221/PR (tema 905) que, em parte,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0166229-43.2006.8.26.0000/50000 -Voto no 33.491
6
tem o seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras,
a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (...).”
Portanto, em decorrência do supraexposto, impõe-se o ajustamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0166229-43.2006.8.26.0000/50000 -Voto no 33.491
7
respeitável acórdão recorrido a fim de que, em
relação a correção monetária, aplique-se a
Tabela Prática deste Tribunal baseada no IPCA-E.
Por outro lado, em relação aos
juros moratórios, diante de hipótese de relação
jurídica diversa da tributária, aplica-se o
índice de remuneração da caderneta de poupança,
consoante o artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com
redação dada pela Lei 11.960/2009.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905. Adequação do
v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes no 0166229-43.2006.8.26.0000/50000 -Voto no 33.491
8
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.”1
À vista do exposto, altera-se o
respeitável acórdão recorrido.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto
original.